Tribunal: TJDFT
Processo: 0726060-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726060-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Carmen Bittencourt que não conheceu do agravo interno interposto pela ora recorrente. Em suas razões, assevera violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que faria jus aos benefícios da justiça gratuita. Requer a concessão da justiça gratuita e de efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia, ainda, a condenação do recorrido em honorários advocatícios. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado IVO PEREIRA, OAB/SP 143.801. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1080542/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 9/6/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe 4/3/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Já decidiu o STJ que “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes. A existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo à apreciação da questão debatida nos autos, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC/15” (AgInt no AREsp 1557971/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 20/11/2019). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.547.575/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que diz respeito ao pedido de condenação do recorrido em honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado do recorrido, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027